Tribunal: TJPA
Processo: 0000982-67.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000982-67.2017.8.14.0029

APELANTE: DEUZA MOREIRA PEREIRA

APELADO: VIRIATO DINIZ SOEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Ação de reintegração de posse. Posse. Esbulho. Ausência de comprovação. Ônus da prova. Art. 561 do cpc. Improcedência mantida. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que a autora não comprovou a sua posse e o esbulho.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse, especialmente a posse e o esbulho.

III.

Razões de decidir

3. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua posse e o esbulho, requisitos essenciais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. Os documentos apresentados, por si sós, não são suficientes para comprovar as alegações da exordial.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em ação de reintegração de posse, a ausência de comprovação da posse e do esbulho impõe a improcedência do pedido”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 333, I e 561. CC, Arts. 1.196 e 1.210.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEUZA MOREIRA PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, a qual julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida contra VIRIATO DINIZ SOEIRO, em trâmite sob o nº 0000982-67.2017.8.14.0029, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais (art. 485, §2º, parte final, do NCPC) e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Codex, em face da assistência judiciária gratuita deferida nos autos.

P.R.I.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA)..

(...)

A autora interpôs Recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à posse do imóvel, com base nos documentos anexados à inicial, e condenação do réu nos termos da petição inicial. Alega que comprovou com documentos a sua posse e o esbulho praticado pelo apelado o que foi corroborado pela revelia do réu.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Das razões recursais:

Pleiteia a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por entender não ter logrado êxito a autora/recorrente em comprovar a posse e o esbulho da área, sendo estes, requisito essenciais para a propositura da ação possessória.

Alegou a autora/apelante que é possuidora do imóvel em questão, ante o falecimento de seu esposo e que teria vendido o bem ao réu, porém este não teria efetuado o pagamento integral e estaria se recusando a deixar o local. Afirma que o recorrido foi revel, o que corrobora as suas alegações.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida. Vejamos.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse previstas nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 526 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, bem como,
o efetivo esbulho
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ora, compulsando os autos do presente recurso, verifico que não resta demonstrada de forma inequívoca a melhor posse da autora e nem mesmo a ocorrência do esbulho, uma vez que os documentos juntados com a exordial, por si só não são suficientes para tanto.

De fato, com o intuito de comprovar a sua posse, a autora apresentou a certidão da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Maracanã no qual consta o registro de processo administrativo considerando o imóvel em nome da autora (ID 22231344)

com registro no Cartório do Único Ofício “Oacir Ferreira” e autorização para supressão de vegetação emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (ID 22231344), além de Boletim de Ocorrência, na qual terceira pessoa alega ter sido vítima de Difamação, Calúnia e Ameaça por parte do réu, em razão de disputa pela casa onde a mão da declarante viveu, e do esbulho por parte do réu que teria invadido o terreno (ID 22231345).

Em análise detida do conjunto probatório, verifica-se que os documentos juntados pela autora são insuficientes para demonstrar de forma cabal que possui a melhor posse. Isto, considerando que apesar de afirmar que o imóvel teria sido vendido ao réu, com pagamento apenas parcial, não apresenta o referido contrato ou testemunhas que pudessem corroborar a sua alegação. Pelo contrário, consta nos autos Recibo de Compra e Venda, atestando que a autora teria vendido o imóvel a Sra. Zenaide da Silva Zoeiro, no qual consta a integral quitação do preço, o que vai de encontro as alegações da exordial (ID 22231347).

Igualmente, a autora não apresentou qualquer prova acerca da alegação de invasão do imóvel que teria ocorrido em 14.02.2017, não servindo o boletim de ocorrência apresentado, para tanto.

De fato, os documentos apresentados não possuem força suficiente para comprovar as alegações da autora.

É certo que caberia a autora fazer provas de suas alegações, inclusive, por meio da oitiva de testemunhas, porém, instada a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, permaneceu inerte.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, a autora não conseguiu comprovar os fatos alegados na exordial. Neste sentido, transcrevo trecho da sentença em que realizado o cotejo das provas:

In casu, após detida análise, verifico que a parte autora não logrou êxito em demonstrar sua posse, tal como preceitua o artigo 561 do CPC, bem como o esbulho praticado pela parte demandada e a data de sua ocorrência.

Com efeito, a tese inicial restou duvidosa, tanto no que se refere ao exercício da posse pela autora, quanto pelo esbulho por parte do requerido, posto que, em seu relato inicial, infirma a autora que frequenta o terreno em disputa assim como o requerido, alegando como data do esbulho 02/04/2016, consoante boletim de ocorrência policial anexo.

Ocorre que, o relato unilateral contido no documento indicado cita apenas a suposta prática de crimes contra a honra perpetrados pelo réu contra a sua pessoa, e que tal situação seria proveniente da disputa do terreno em questão, nada esclarecendo acerca da posse do imóvel.

De outro lado, verifica-se que a prova documental produzida, embora convalide a sua relação com a terra em disputa, não se presta a comprovar, isoladamente, os requisitos do art.561, NCPC, não tendo sido produzida prova pericial ou testemunhal, sequer colhido o depoimento das partes durante a audiência realizada nos autos, para corroborar os fatos defendidos na inicial.

Desta feita, considerando que os documentos probatórios acostados aos autos não evidenciam a posse injusta do requerido e diante da inexistência de produção de outras provas pela requerente, não se recomenda basear-se em meras alegações a fim de agasalhar a pretensão deduzida pela autora, que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o art.333, I do CPC.

O julgador trabalha com os elementos de que dispõe, os quais, inevitavelmente, devem estar presentes nos autos, sob pena de improcedência do pedido.

Em consonância com o decidido pelo magistrado de primeiro grau, entendo que não há qualquer prova nos autos que ateste a melhor posse da apelante sobre o imóvel, nem mesmo de que teria ocorrido o esbulho. Em verdade, o conjunto probatório é insuficiente para corroborar as alegações da exordial.

Como se verifica, a meu sentir, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da melhor posse da autora e, consequentemente, inexistente a ocorrência de esbulho sobre o aludido bem imóvel, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024